Tribunal: TJDFT
Processo: 0738887-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0738887-69.2025.8.07.0000 Impetrante : ROSIVAL NETO GONZAGA Impetrados : SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL E DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança Cível impetrado por Rosival Neto Gonzaga contra ato atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, objetivando, inicialmente, a disponibilização de vaga para realização de sessões de hemodiálise ambulatorial, diante da demora administrativa para início do tratamento. A tutela de urgência foi deferida, determinando à Secretaria de Saúde a imediata garantia de vaga em unidade própria ou conveniada da rede pública. Posteriormente, o impetrante formulou novo pleito, requerendo o fornecimento de transporte para deslocamento às sessões de hemodiálise, o que foi igualmente deferido. O Distrito Federal, por intermédio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, apresentou manifestação sustentando que o novo pedido configura ampliação do objeto da inicial, inviável no rito do mandado de segurança, pois o impetrante não formulou aditamento antes das informações da autoridade coatora, em desconformidade com o art. 329 do Código de Processo Civil. Citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça que vedam o aditamento após a prestação de informações, pleiteando, assim, o não conhecimento do novo pedido. Diante da petição apresentada pelo Distrito Federal e da necessidade de pronunciamento do órgão de controle externo da atividade jurisdicional, determino o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação, nos termos do art. 12, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Intimem-se com urgência. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator